Tribunal: TCU
Processo: 019.901/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9730/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando-se que a prestação de contas dos recursos da alimentação escolar repassados ao município de Estrela de Alagoas/AL, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar/2017, encontra-se aguardando a análise por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme consulta realizada pela unidade instrutiva no sistema de gestão de prestação de contas (SiGPC); Considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; e Considerando a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, adotando-se as providências abaixo elencadas. 1. Processo TC- Processo 019.901/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. 1.2. Entidade: Município de Estrela de Alagoas/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, localizada à peça 59, assim como das peças 1-57 dos autos, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta representação, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do município de Estrela de Alagoas/AL, referente ao exercício de 2017; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica à peça 59 ao representante e à Controladoria Geral da União (CGU), informando-lhes que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos, e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo Tribunal.